Tribunal: STF
Processo: HC 207568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Cristian Bonfim da Luz, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 698.465/SP.



    O impetrante diz ser o caso de flexibilização do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do STF.



    Narra o paciente foi preso em flagrante, em 30/9/2021, e teve a prisão convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput) da Lei nº 11.343/2006.



    Aponta ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Diz inexpressiva a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (4,48 gramas de cocaína e 13,09 gramas de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 190,00 (cento e noventa reais)”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de impetração contra ato que indeferiu liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Presidente fulminou de plano a inicial do HC nº 698.465/SP, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo processante assentou:



    “Assim, é possível concluir que a liberdade pré-matura do autuado comprometerá a ordem pública local pelo seu iminente retorno à traficância, além da possibilidade de fuga para evitar a gravosa sanção penal prevista para o crime em destaque, em caso de condenação. 



    De se mencionar que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se mostram insuficientes para o caso. 



    Do caso concreto, o increpado foi recentemente preso no ano corrente em outro processo (18/02/2.021), beneficiado com a liberdade provisória responde ao crime perpetrado em liberdade, mediante condições (fls. 63/64), o que não foi impeditivo para cometer novo crime.”(Doc. 4)



    Vê-se que o ato por meio do qual justificada a custódia cautelar aludiu ao risco de reiteração delitiva do paciente, porquanto uma vez beneficiado por medidas cautelares alternativas à prisão voltou a delinquir.



    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente